Tribunal: CARF
Processo: 13629.901247/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.901247/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.077 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
COTENCO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.072, de 18 de
novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13629.901240/2012-30, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório que denegara PER/DCOMP apresentado com o objetivo de compensar
o(s) débito(s) nele discriminado(s) com crédito de PIS_COFINS, decorrente de recolhimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.901247/2012-51
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.901247/2012-51

com Darf, em razão dos recolhimentos apontados terem sido integralmente utilizados para
quitação de débitos, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.

Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, a seguir transcrita:
[...]
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Não se admite compensação com crédito que não se comprova existente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente/Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão e com ela inconformada, o contribuinte interpôs recurso
voluntário trazendo novos argumentos dissociados da manifestação de inconformidade,
reiterando o pedido de procedência de seus pedidos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma,
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Trata o presente processo de pedido de compensação de PIS, tendo em
vista a existência de suposto crédito verificado pelo pagamento indevido
da mesma contribuição.
Foram juntados aos autos pela recorrente, cópias das declarações, DARFs
e retificadoras, que teriam o condão de demonstra seu direito ao crédito
objeto da compensação, no entanto, não foram juntados aos autos
documentos contábeis e fiscais que poderiam comprovar o direito da
recorrente.
Observemos alguns trechos do acórdão recorrido:
(...)
Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), o
contribuinte vinculou o recolhimento efetuado por meio do Darf em questão ao
débito apurado em 31/05/2005, fato que compeliu a autoridade fiscal a
considerar que todo o pagamento estava utilizado, não restando crédito
disponível para compensação, conforme consignado no Despacho Decisório
contestado.
Se o Darf indicado como crédito no PER/DCOMP foi utilizado pelo próprio
contribuinte para pagamento do (sic) um debito por ele mesmo declarado, a
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.901247/2012-51

decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento desse ato
administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos
cálculos efetuados pela RFB.(...)
No caso, o contribuinte não retificou a DCTF na forma prevista na legislação
pertinente, nem provou que o valor correto do débito é o ora defendido por ele.
As verificações efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e nos autos desse processo podem ser assim consolidadas:
(...)
Esclarece-se que a retificação das declarações pode ser feita antes ou
depois do despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para
fins de conhecimento do crédito. No entanto, somente a retificação das
declarações não se presta a demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pela contribuinte, havendo a necessidade de apresentação de
provas idôneas, como demonstrativos contábeis e documentos fiscais,
que demonstrem a existência do crédito. Vale dizer, é necessário que o
contribuinte demonstre por meio de provas o suposto equivoco no
preenchimento das declarações originais.
Devemos ressaltar que esse é o entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, representada nesse momento no acórdão no 9303-
005.520, conforme ementa colacionada abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
Assim, é obrigação do contribuinte demonstrar por documentação hábil e
idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado, o que
no sentir deste Conselheiro, não foi feito na manifestação de
inconformidade, momento oportuno para que referidas alegações viessem
aos autos.
Pois bem. No âmbito deste Colegiado prevalece o entendimento de que,
nos pedidos de restituição e compensação, o ônus da prova da existência
do direito creditório é do contribuinte, conforme exemplificam os
acórdãos trazidos abaixo:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.901247/2012-51

70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. (Número do Processo 10880.674831/200954.
Relatora LARISSA NUNES GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão
3002000.234)
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (Acórdão 3401005.408.
Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data da Sessão 24/10/2018.)
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente,
devendo persistir a negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se
a r. decisão de piso.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital